Tribunal: TJDFT
Processo: 0748045-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAR ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos avoengos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de majoração dos alimentos fixados, considerando as necessidades das agravantes e a capacidade financeira da avó.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, somente incidindo quando demonstrada a impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais, conforme arts. 1.696 e 1.698 do CC e Súmula 596 do STJ
5. A versão apresentada pelas agravantes demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
6. A capacidade financeira da avó paterna não se encontra devidamente demonstrada, pois não há comprovação atualizada de seus rendimentos líquidos ou despesas ordinárias, especialmente gastos médicos compatíveis com sua condição de pessoa idosa.
7. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração das reais condições financeiras da alimentante e das necessidades das alimentandas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A majoração liminar de alimentos avoengos exige demonstração robusta, em sede de cognição sumária, da incapacidade dos genitores e da alteração concreta e comprovada das necessidades das alimentandas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1696 e 1698.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2002504, 0707446-83.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 1976644, 0707184-55.2023.8.07.0012, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.